Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703603-97.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL RECORRIDO: ATRIUM DARGENT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO LEGAL EXPIRADO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de bem imóvel, decretada após o exaurimento do prazo legal da recuperação judicial da agravante, que teve plano homologado em 10 de outubro de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a adoção de medidas constritivas em face da recorrente, após o prazo legal da recuperação judicial, sem manifestação prévia do Juízo da recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais de créditos extraconcursais, com a adoção de atos constritivos, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados na forma estabelecida no respectivo plano, conforme dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. 4. A penhora de bem imóvel, após o prazo previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, independente de autorização prévia do juízo da recuperação judicial, encontra amparo na atual jurisprudência do STJ, segundo a qual: “A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).” (AgInt no AREsp n. 2.022.380/PR) 5. Não se aplica ao caso concreto os precedentes do STJ que fazem prevalecer decisões do Juízo recuperacional, quando a penhora prejudica a execução do plano de recuperação judicial, pois exaurido o prazo da recuperação e a recorrente alega apenas abstratamente a existência de risco à atividade empresarial, sem apresentar nenhum argumento ou dado concreto a esse respeito, além de trazer alegação incongruente sobre penhora de valores, enquanto a decisão agravada versa sobre a penhora de bem imóvel, consubstanciado em apartamento situado no condomínio agravado, que executa débito decorrente de taxa condominial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. A adoção de medidas constritivas em execuções de crédito extraconcursal, após o prazo legal da recuperação judicial, independente de manifestação prévia do juízo da recuperação. V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS: Lei n. 11.101/2005, arts 61 e 62. STJ: AgInt no AREsp n. 2.022.380/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 29/10/2024. TJDFT: Acórdão 1921045, 0726776-87.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; Acórdão 1621917, 0735266-06.2021.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2022, publicado no DJe: 19/10/2022. A parte recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, ao argumento de que o juízo da recuperação judicial é o competente para determinar os atos constritivos e deliberar sobre medidas expropriatórias que incidam sobre bens da sociedade empresária em recuperação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 47 da Lei 11.101/2005. Isso porque deixou a parte recorrida de combater um dos fundamentos autônomos do acórdão ora objurgado, no sentido de que “A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period)” (ID 71041006). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period” (CC n. 196.846/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024). Igual teor: AREsp n. 2.022.380, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/08/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027